Tribunal: STF
Processo: HC 94827
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE 
   PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. COMPROVAÇÃO DA 
   POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO. NECESSIDADE.
	A aplicação 
   da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do 
   artigo 157 do Código Penal pressupõe a potencialidade lesiva da 
   arma de fogo, atestada em laudo pericial. Precedente.	A 
   intimidação e o temor provocados na vítima pelo uso da arma de 
   fogo compõem o núcleo do tipo penal [violência ou grave ameaça], 
   não servindo para qualificar o crime.
	Ordem deferida.